Tribunal: TJMT
Processo: 0000281-39.2013.8.11.0059
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000281-39.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA LACERDA - CPF: 040.501.201-27 (APELADO), JOSE LEONARDO NUNES DA COSTA - CPF: 012.899.381-21 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 008.081.871-47 (APELADO), CLEIDISON DINIZ DA SILVA - CPF: 027.318.291-92 (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), THIAGO DE FREITAS - CPF: 010.083.531-75 (APELANTE), MATHEUS VIANA RODRIGUES - CPF: 077.102.441-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NAS RAZÕES RECURSAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DE MENOR. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO ADEQUADA, SOB EFEITO DE ÁLCOOL E COM OMISSÃO DE SOCORRO. CULPA GRAVE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. TEORIA DA GUARDA DA COISA. INAPLICABILIDADE DO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. PENSIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte de menor, condenando solidariamente o condutor e o proprietário do veículo ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal aos genitores, com improcedência do pedido de custeio de tratamento psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (
i
) definir se o agravo retido deve ser conhecido; (
ii
) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade da justiça; (
iii
) determinar a responsabilidade civil do condutor; (
iv
)
verificar a responsabilidade solidária do proprietário; (
v
) analisar a adequação do pensionamento e do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo retido não é conhecido por ausência de requerimento expresso de sua apreciação nas razões de apelação, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/1973.

A gratuidade da justiça é deferida diante da comprovação de hipossuficiência econômica dos apelantes.

O condutor incorre em culpa grave ao dirigir veículo de grande porte sem habilitação adequada, sob efeito de álcool e ao se omitir de prestar socorro.

A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos de prova possui elevado valor probatório.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro, com fundamento na teoria da guarda da coisa e na culpa
in vigilando
e
in
eligendo
.

O uso do veículo por pessoa vinculada ao guardião não configura fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal.

A dependência econômica dos genitores é presumida em famílias de baixa renda, legitimando o pensionamento.

O pensionamento fixado conforme parâmetros jurisprudenciais mostra-se adequado e proporcional.

O dano moral decorrente da morte de filho é presumido e o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo retido não conhecido. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
O agravo retido não é conhecido quando ausente requerimento expresso nas razões de apelação.
2.
A gratuidade da justiça deve ser concedida mediante demonstração de insuficiência de recursos.
3.
Configura culpa grave a condução de veículo sem habilitação adequada, sob efeito de álcool e com omissão de socorro.
4.
O proprietário
do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro, salvo hipótese de fato exclusivo de terceiro equiparável a fortuito externo.
5.
A dependência econômica dos pais em relação ao filho menor é presumida em famílias de baixa renda.
6.
A indenização por dano moral decorrente de morte deve ser mantida quando fixada de forma proporcional e razoável
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 523, § 1º; CPC,
arts
. 98 e 85, § 11; CC,
arts
. 186, 927 e 944, parágrafo único; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro/Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2006; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.872.866/PR, j. 20.06.2022; STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, Apelação Cível n. 1008075-22.2023.8.11.0002, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.10.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0001099-38.2010.8.11.0045, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.11.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1024710-41.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1026637-81.2020.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.04.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1001035-43.2021.8.11.0039, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Cleidison
Diniz da Silva
e
Thiago de Freitas
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0000281-
39.2013.8.11.0059, ajuizada por
José da Silva Lacerda
e
Maria do Carmo Ribeiro de Amorim
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A lide originou-se de ação indenizatória proposta em decorrência de trágico acidente de trânsito ocorrido em 08 de setembro de 2012, no Distrito de Primavera do Fontoura, que resultou no óbito do menor Fredson Ribeiro Lacerda, filho dos autores/apelados, bem como em lesões corporais em seus irmãos.

A exordial imputou a responsabilidade ao réu
Cleidison
Diniz da Silva, na condição de condutor do veículo atropelador (caminhão F-4000), e ao réu Thiago de Freitas, na qualidade de proprietário do bem, pugnando pela condenação solidária de ambos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, incluindo pensionamento mensal.

Após regular trâmite processual — que incluiu a interposição de agravo retido (Id. 46942966, p. 49), a suspensão do feito para aguardar o desfecho de ação penal correlata e a posterior juntada de sentença de pronúncia —, o juízo a quo proferiu sentença de mérito.

O
decisum
reconheceu a culpa exclusiva do condutor
Cleidison
Diniz da Silva, fundamentada em sua confissão na fase inquisitorial, na condução de veículo sob efeito de álcool, sem habilitação compatível e com omissão de socorro. Reconheceu, ainda, a responsabilidade solidária do proprietário Thiago de Freitas, com base na teoria da guarda da coisa e em prova documental que atestava sua titularidade sobre o veículo.

Consequentemente, a sentença condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de:

a) indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor;
e
b) pensão mensal aos autores, correspondente a 2/3 do salário-mínimo, a partir da data em que a vítima completaria 16 anos até os 25 anos, reduzida para 1/3 a partir de então, até a data em que os beneficiários completem 75 anos de idade.

Julgou improcedente o pedido de custeio de tratamento psicológico aos irmãos da vítima.

Inconformados, ambos os réus interpuseram recursos de apelação.

O apelante
Cleidison
Diniz da Silva
, após pleitear os benefícios da justiça gratuita, sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com a pensão mensal, diante de sua condição de recluso e de sua baixa renda. Aduz, ainda, a ausência de prova da dependência econômica dos apelados e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

Por sua vez, o apelante
Thiago de Freitas
, também requerendo a gratuidade da justiça, sustenta a exclusão de sua responsabilidade civil por fato exclusivo de terceiro. Alega que o condutor utilizou o veículo sem sua autorização, extrapolando a ordem de apenas guardá-lo, o que romperia o nexo de causalidade. Impugna, ainda, o pensionamento e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 332508896), impugnadas por intempestividade (Id. 332508898).

Instados a comprovar hipossuficiência (Id. 339220861), os apelantes juntaram documentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– DO AGRAVO RETIDO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar o agravo retido interposto na vigência do CPC/1973.

Nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/73, seu conhecimento depende de requerimento expresso nas razões ou contrarrazões de apelação.

Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.

§ 1º Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.

No caso, não houve tal requerimento, o que impõe o não conhecimento do recurso, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE SUA APRECIAÇÃO EM APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 523, § 1º, DO CPC/73
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE CAPÍTULO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. CONSTATAÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESPÉCIES. DIFERENCIAÇÃO NECESSÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. VERIFICAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. ARBITRAMENTO. PERTINÊNCIA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
- O conhecimento do agravo retido depende de pedido expresso nesse sentido em preliminar de apelação. Inteligência do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 -
Não se conhece do capítulo do recurso em que o recorrente, inovando na apelação, suscita matéria não alegada e nem decidida no primeiro grau, em manifesta e indevida inovação recursal - Nos termos do artigo 22 da Lei 8.906/1994 (que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), os honorários advocatícios podem ser de três espécies, que não se confundem: convencionados, arbitrados e de sucumbência. Os primeiros decorrem de contrato celebrado entre a parte e seu procurador. Os honorários arbitrados, a seu turno, são aqueles oriundos de arbitramento judicial, como, por exemplo, nos casos de atuação de defensores dativos ou em virtude da inexistência de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios ou de ausência de estipulação da quantia devida pelo contratante. Os honorários advocatícios de
sucumbência, por fim, são aqueles devidos pela parte sucumbente ao procurador da parte vencedora, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil - Verificando-se que o autor da ação de arbitramento de honorários atuou como advogado dos requeridos em processo de execução e em embargos de devedor, bem como que não foi celebrado entre as partes um contrato escrito de honorários advocatícios, é mister manter a sentença que, acolhendo o pleito inicial, arbitrou honorários em favor do causídico, para sua justa remuneração. O recebimento, pelo advogado, dos honorários de sucumbência, não impede o arbitramento dos honorários pelos serviços advocatícios prestados ao mandatário - A circunstância de o advogado ter recebido, a título de honorários de sucumbência, quantia superior a 20% do total recebido pelos patrocinados, não importa em seu enriquecimento ilícito se, como ocorre no caso, a diferença percentual excedente decorrer apenas da atualização da quantia depositada em juízo pela parte devedora. (TJ-MG - Apelação Cível: 03530948620038130342, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO do Agravo Retido
.

VOTO
PRELIMINAR.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR).

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da controvérsia, impõe-se a análise das questões processuais que se apresentam como pórtico ao julgamento de mérito, estabelecendo a ordem lógica e hierárquica de sua apreciação.

Da Gratuidade da Justiça e da Admissibilidade dos Apelos

Ambos os apelantes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, cuja análise precede a de qualquer outra questão, por sua natureza prejudicial à própria admissibilidade dos recursos.

No que tange a CLEIDISON DINIZ DA SILVA, a prova coligida aos autos, notadamente a certidão carcerária que atesta seu recolhimento em unidade
prisional (Id. 341454895) e o registro de sua qualificação profissional como trabalhador braçal (Id. 341454893), forma um conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência econômica, nos exatos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Quanto a THIAGO DE FREITAS, embora o exercício de mandato eletivo de vereador pudesse, em tese, sugerir capacidade financeira, a análise dos documentos apresentados conta uma história diversa.

Os comprovantes de rendimento (Ids. 332508900, 341507363-365) revelam uma renda líquida mensal modesta, na casa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), substancialmente comprometida por descontos.

A concessão da gratuidade não exige estado de miséria absoluta, mas a comprovação de que o pagamento das despesas processuais representaria prejuízo ao sustento próprio e familiar.

Diante do valor da condenação e da renda líquida efetivamente demonstrada, a presunção de hipossuficiência, no caso concreto, afigura-se justificada.

Assim,
defiro a gratuidade da justiça a ambos os apelantes
.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

Da Responsabilidade Civil
do condutor

A sentença objurgada assentou a responsabilidade solidária de ambos os réus, conclusão
de que
ora se submete ao crivo deste Colegiado.

No que
pertine
acera da
responsabilidade de
Cleidison
Diniz da Silva, condutor do veículo, emerge dos autos de forma inconteste. Os
elementos probatórios
são incontestes quanto
à sua culpa grave e determinante para a ocorrência da tragédia.

Nesse silogismo, a
premissa maior reside no dever geral de cuidado imposto a todo condutor, insculpido no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige, a todo momento, domínio do veículo e atenção indispensável à segurança. A premissa menor é a conduta do apelante, que se revelou uma antítese a esse dever.

Conforme fartamente documentado nos autos, sua culpa manifesta-se em, no mínimo, três vertentes gravíssimas:
a
) a condução de veículo de grande porte sem a habilitação legalmente exigida, pois possuía apenas categoria "AB" quando necessária era, no mínimo, "C" (Id. 46942966, p. 1), denotando imperícia manifesta;
b
) a condução após a ingestão de bebida alcoólica, fato corroborado por depoimento testemunhal robusto em sede policial (Id. 46942966, p. 8) e admitido pelo próprio réu em seu interrogatório inicial (Id. 46942965, fls. 62); e
c
) a omissão de socorro às vítimas, uma conduta que, para além da infração legal, revela um profundo desvalor pela vida humana e agrava as consequências de seu ato.

A sua confissão extrajudicial, ainda que parcialmente retratada em juízo, ostenta altíssimo valor probante quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso.

No termo de interrogatório complementar (Id. 46942965, p. 68), o réu narra a dinâmica do evento de forma clara:

“[...] QUE chegou em sua casa para pegar o caminhão e estacionar em seu quintal, foi quando resolveu rodear o quarteirão para estacionar do jeito que queria, ao fazer a curva à esquerda, pisou no freio, tentou frear e o freio não pegou, batendo nas crianças; QUE percebeu o impacto, contudo não parou por medo da revolta dos moradores pelo acontecido; [...]”.

A versão defensiva que tenta atribuir a culpa às condições da via ou à conduta das vítimas desmorona diante da gravidade das infrações cometidas pelo próprio condutor.
A
s testemunhas que estavam no local dos fatos e no momento do acontecimento, presenciaram o condutor alcoolizado e realizando manobras perigosas. Com efeito,
a

testemunha
Maria do Carmo Ribeiro de Amorim (id 332508399) atesta que o condutor realizava manobras perigosas,
consistentes n
o
chamado “cavalinho de pau”
e zerinho no campo de futebol com o veículo, após ingerir bebida
alcoólica
e comer churras
co no bar do Paraguai
.
De igual sorte da testemunha José da Silva
Lacerda
(332508399)
.

A culpa de
Cleidison
Diniz da Silva

é
inconteste, além de grave e inescusável
, pois foi imprudente e agiu com imperícia ao dirigir veículo ao qual não estava habilitado, dirigir sobre efeitos do álcool, infringir normas de trânsito e realizar manobras perigosas
com o veículo.

Da Responsabilidade Civil
do
Proprietário.

A questão mais intrincada reside na responsabilidade do proprietário, Thiago de Freitas. A defesa alça como principal estandarte a tese do fato exclusivo de terceiro, que, segundo alega, romperia o nexo de causalidade entre a propriedade do veículo e o dano.

No entanto, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento de que "
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente
" (REsp 577.902/DF).

Tal responsabilidade deriva da teoria da guarda da coisa, que impõe ao dono o dever de zelar para que seu bem não cause danos a outrem, configurando-se a
culpa in vigilando ou in
eligendo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
.
RESPONSABILIDADE CIVIL
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
.
PROPRIETÁRIO FORMAL DO VEÍCULO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
.
TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA
.
CONDUTOR
.
DIREÇÃO IMPRUDENTE
.
EVASÃO DO LOCAL
.
INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ
.
DANOS MATERIAIS
.
LUCROS CESSANTES
.
DANOS MORAIS
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL
.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA
.
RECURSO DESPROVIDO
.
HONORÁRIOS MAJORADOS. A alegação de ilegitimidade passiva da proprietária formal do veículo não subsiste quando ausente prova inequívoca da tradição do bem, sendo insuficiente a mera alegação de posse fática transferida. Aplica-se, ao caso, a responsabilidade solidária prevista no art. 942 do Código Civil, em consonância com a Súmula 132 do STJ. Comprovada a culpa do condutor pela manobra imprudente, consistente na invasão da contramão, e corroborada por indícios de embriaguez e evasão do local do acidente, é de rigor a responsabilização civil, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil. Demonstrado, por meio de documentos idôneos, o exercício da atividade
profissional autônoma e o afastamento decorrente de fraturas, revela-se devida a indenização por lucros cessantes, com base no art. 402 do Código Civil. O sofrimento físico, as intervenções médicas e as sequelas permanentes evidenciam lesão a direito da personalidade, ensejando reparação por danos morais, arbitrada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008075
-
22
.
2023
.
8
.
11
.
0002, Relator: ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025).

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
LESÃO GRAVE
.
AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
.
REJEITADA
.
MÉRITO
.
ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA COM VEÍCULO
.
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL
.
RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA
.
DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO
.
RETIFICAÇÃO DO VALOR
.
LUCROS CESSANTES
.
MANUTENÇÃO
.
DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
MANUTENÇÃO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O proprietário de automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que estava na direção do veículo, por ser hipótese de culpa in vigilando da coisa. O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Considerando parcialmente comprovados os danos materiais, o valor comporta redução. Os lucros cessantes devem ser mantidos, pois, com a venda repentina do imóvel, realizado para custear tratamento médico, é presumível a perda material, que foi fixado com muita razoabilidade. A amputação de um membro gera o dever de indenizar pelo dano estético, sendo de rigor a manutenção da indenização fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais). Os danos morais estão
evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001099-38.2010.8.11.0045, Relator: ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2023)
.

Sobre o tema, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em caso de acidente automobilístico, o proprietário possui responsabilidade solidária quando empresta seu veículo ao terceiro condutor, por ser hipótese de
culpa in vigilando
da coisa. Destaco:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" (
REsp 577902/DF
, Rel.
MinistroANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do
Código Civil de 2002
, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido.”(STJ -
AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR
2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)
.

De mais a mais, a
excludente do fato de terceiro, para ser acolhida, exige que o ato do terceiro seja a causa única e exclusiva do evento, equiparável a um caso fortuito externo, imprevisível e inevitável. O exemplo clássico é o furto do veículo.

No caso em tela, o cenário fático é distinto. O caminhão não foi furtado. Conforme se depreende dos próprios argumentos recursais e da declaração pública juntada (
Id.
332508891), o veículo estava sob a guarda do pai de
Cleidison
, a quem o apelante Thiago confiava o bem para a realização de atividade de seu interesse (transporte de leite).

O fato de
Cleidison
, filho do guardião do bem e residente no mesmo local, ter tido acesso às chaves e utilizado o veículo, ainda que para finalidade diversa da autorizada, não se equipara à imprevisibilidade de um furto.

Configura, na verdade, uma falha crassa no dever de vigilância (
culpa in vigilando
) que se estende do guardião direto (o pai) ao proprietário que elegeu mal a quem confiar a guarda de seu bem perigoso (
culpa in
eligendo
).
Ademais, a prova da propriedade do veículo pelo apelante Thiago é robusta, consubstanciada na Declaração de Bens apresentada à Justiça Eleitoral (
Id.
46942966, p. 44), documento público que não foi elidido por prova em contrário.

Nesta vertente, deve ser mantida a responsabilidade solidária do recorrente pelos prejuízos decorrentes do acidente automobilístico, sendo-lhe imposta a responsabilidade pelos danos causados pela condutora do veículo.

Do Pensionamento Mensal

Insurgem-se os apelantes contra a condenação ao pagamento de pensão mensal, aduzindo a ausência de prova da dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido.

Com relação a pretensão do dano material, pertinente ao pensionamento tem-se dos documentos dos autos que se trata de família de baixa renda, o que torna presumível o auxílio financeiro do lar.

A jurisprudência do STJ orienta que, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, admitido o direito de acrescer.

O termo final da pensão estabelece-se pela conjugação entre a expectativa de vida da vítima com a dependência econômica do pensionista.

Os autores, desde a exordial, declararam sua hipossuficiência, obtendo a gratuidade da justiça. O documento juntado pelos apelantes (inscrição estadual de produtor rural em nome do autor
–

Id.
332508892) é, por si só, insuficiente para comprovar autossuficiência econômica e afastar a presunção de baixa renda, especialmente considerando a realidade do pequeno produtor rural na região.

Cabia aos apelantes o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário, o que não fizeram.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE ADOLESCENTE SOB CUSTÓDIA ESTATAL EM CENTRO SOCIOEDUCATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame
.
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-o ao pagamento de R$ 80.000,00 por danos morais e pensão mensal vitalícia em favor da genitora de adolescente de 16 anos, falecido por suicídio em cela do Centro Socioeducativo de Rondonópolis, durante o cumprimento de medida socioeducativa. II. Questão em discussão
.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado responde civilmente pela morte do adolescente sob sua custódia; (
ii
) estabelecer se é devido o pensionamento mensal à genitora do falecido; (
iii
) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido. III. Razões de decidir
.
3. A responsabilidade civil do Estado decorre do art. 37, § 6º, da CF/1988, e incide quando demonstrada omissão específica no dever de proteção de custodiados, conforme fixado pelo STF no Tema 592 da repercussão geral (RE n. 841.526/RS).

4. Omissão estatal caracterizada pela negativa de atendimento psicológico solicitado pelo menor no dia do óbito, apesar de seu histórico psiquiátrico e da necessidade de acompanhamento constante. 5. O suicídio, nas circunstâncias do caso, não rompe o nexo causal, pois não constitui fato imprevisível, estando inserido no risco inerente ao contexto de vulnerabilidade do interno.

6. O pensionamento é devido, haja vista a presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, conforme precedentes do STJ (REsp n. 1.346.320/SP;
AgInt
no
AREsp
n. 1905617/DF). O termo final deve observar a idade de 65 anos, segundo orientação daquela Corte (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1827074/RJ).

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Fixação reduzida para R$ 50.000,00, em consonância com precedentes desta Câmara em casos análogos. IV. Dispositivo e tese
.
8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 80.000,00 para R$ 50.000,00 e fixar o termo final do pensionamento até a idade em que a vítima completaria 65 anos, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: "1. O Estado responde objetivamente por morte de adolescente sob custódia quando demonstrada omissão específica no dever de proteção. 2. A presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda autoriza o pensionamento em favor dos pais pela morte do filho menor. 3. O termo final da pensão deve ser fixado na idade em que a vítima completaria 65 anos. 4. O valor
da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a redução quando arbitrado em montante excessivo.".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1346320 SP 2012/0204252-7, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3 - Terceira Turma, j. 16.8.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1905617 DF 2021/0149987-1, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 9.5.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1827074 RJ 2021/0020208-5, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 - Primeira Turma, j. 26.2.2024; TJMT, AC n. 0048142-41.2014.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.8.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10247104120248110003, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025).

INDENIZAÇÃO
.
ACIDENTE POR ELETROCUSSÃO
.
ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
.
NEXO DE CAUSALIDADE
.
DEVER DE REPARAR
.
DANO MORAL
.
QUANTUM MANTIDO
.
PENSIONAMENTO MENSAL
.
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA
.
PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
.
PARÂMETROS FIXAÇÃO
. D
ATA EM QUE A
VÌ
TIMA ATINGIRIA IDADE CORRESPONDENTE À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA (TABELA DO IBGE) OU FALECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS
.
PEDIDO DE INCLUSÃO NA PENSÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS
.
DESCABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA V
Ì
TIMA
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSOS DESPROVIDOS. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, tem a responsabilidade
objetiva.
A concessionária de energia elétrica deve indenizar os genitores, material e moralmente, evidenciada a morte da menor em decorrência de rompimento de cabo de alta tensão. Em se tratando de família de baixa renda, a jurisprudência do STJ estabelece como parâmetro da
pensão “patamar
de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos de idade da vítima (data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho), devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário após a data em que esta completaria 25 anos (quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo), perdurando tal obrigação até a data em que a vítima atingiria idade
correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento dos eventuais beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.” Descabimento da parcela correspondente ao 13º salário e férias, a título de pensionamento, na hipótese em que a vítima não possuía vínculo empregatício na data do óbito.

(TJ-MT - AC: 1026637
-
81
.
2020
.
8
.
11
.
0003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)
.

Assim, mantida a presunção de dependência, a condenação ao pensionamento é medida que se impõe. Os parâmetros fixados na sentença – 2/3 do
salário-mínimo
da data em que a vítima completaria 16 anos até os 25 anos, reduzidos para 1/3 a partir de então – estão em estrita conformidade com a jurisprudência pacificada, não merecendo reparo.

Do
Quantum
Indenizatório por Danos Morais

Por fim, ambos os apelantes pugnam pela redução do valor fixado a título de danos morais – R$ 60.000,00
(sessenta mil reais)
para cada genitor. A dor da perda de um filho de tenra idade em circunstâncias tão violentas representa a mais profunda ofensa que pode ser infligida à esfera psíquica de um ser humano, configurando dano moral
in
re

ipsa
de magnitude inestimável.

No mais, a
insurgência do
s
réu
s
quanto ao
quantum
arbitrado a título de dano moral

também

não prospera.

Inicialmente,

destaco que para o Direito a responsabilidade nada mais é que o dever de assumir as consequências

jurídicas de um fato que causa
dano
a outrem. A respeito do ato ilícito e da responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro traz os seguintes artigos, aplicáveis à espécie,

in
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar

direito

e causar dano a outrem,

ainda que exclusivamente

moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito

(art.186 e 187), causar dano a outrem,

fica

obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente

de culpa, nos casos especificados

em lei, ou quando a atividade

normalmente desenvolvida

pelo autor do dano implicar,

por sua natureza,

risco

para os direitos

de outrem.

O
dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Aliás, poucas situações abalam tão profundamente e de forma duradoura a integridade psíquica do ser humano quanto à perda de um ente querido em circunstâncias

como as descritas nos autos

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à sua dupla função: compensatória para a vítima e seus familiares, e pedagógico-punitiva para os ofensores. A conduta do motorista foi de extrema gravidade. A do proprietário, ao confiar seu veículo, contribuiu para a criação do risco. O dano é máximo.

P
or certo que os autores suportaram

todas as repercussões

psíquicas desta trágica situação e que, como regra, a perda de parente tão próximo em circunstâncias

como as tais repercute

de maneira

acentuada na psique do indivíduo, ensejando abalo emocional

de grande monta.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira
in litteris
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
MORTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO
PREPOSTO.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por acidente de trânsito, condenando a empresa ré ao pagamento de danos materiais (despesas funerárias) e dano moral em razão do falecimento da esposa do autor, decorrente de colisão causada por caminhão
de sua propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (
ii
) saber se restou comprovada a culpa do preposto da empresa no acidente; (
iii
) saber se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos é objetiva, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do CC, sendo comprovada a culpa do condutor que, ao perder o controle do veículo em pista molhada, invadiu a contramão e ocasionou colisão fatal. A confissão extrajudicial do motorista, corroborada por boletim de ocorrência e prova testemunhal, constitui elemento suficiente para demonstrar a conduta culposa e o nexo causal, afastando alegações de ausência de prova ou culpa concorrente da
vítima.
A ausência de uso de cinto de segurança, além de não comprovada, não rompe o nexo causal nem afasta o dever de indenizar, por não constituir causa determinante do evento danoso. Os danos materiais restaram devidamente comprovados por documentação idônea, sendo legítimo o ressarcimento das despesas funerárias. O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado, pois observa os critérios de proporcionalidade, a gravidade do dano (morte de ente familiar) e a função compensatória e pedagógica da indenização.
IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o julgamento da causa.
2.
A empresa responde objetivamente pelos danos causados por seu preposto, sendo suficiente a comprovação da conduta culposa do motorista e do nexo causal. 3. A ausência de prova de culpa concorrente da vítima impede a mitigação da responsabilidade civil.
4.
O valor da indenização por dano moral decorrente de morte deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando fixado em patamar moderado.”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001035
-
43
.
2021
.
8
.
11
.
0039, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2026)
.

Deste modo, conforme dito
alhures
, reconhecida a responsabilidade
dos requeridos
, em razão de conduta ilícita,

do dano sofrido pelos autores e do nexo de causalidade entre ambos, não havendo qualquer causa excludente de
responsabilidade,

resta incontroversa

a obrigação de indenizar, uma vez preenchidos todos os requisitos legais da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser pago de forma solidária, não se mostra exorbitante.

Tal valor situa-se, inclusive, em patamar moderado se comparado aos precedentes deste Tribunal

e do Superior Tribunal

de Justiça para casos de morte, cumprindo sua função compensatória para a família e pedagógica
para os requeridos
, visando desestimular a negligência na condução de veículos

pesados.

A tese de redução equitativa (art. 944, parágrafo único, do CC), arguida pelo apelante Thiago de Freitas, não se sustenta,
pois,
sua responsabilidade, embora indireta, decorre da
não
observância do dever de guarda de um instrumento de alto risco, não se podendo falar em desproporção que justifique a minoração da verba, que visa, antes de tudo, a proporcionar algum alento à dor imensurável dos pais.

Não há desproporção que justifique redução.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação supra:

i) não conheço
do agravo retido interposto por Thiago de Freitas e
Cleidison
Diniz da Silva, em razão da ausência de requerimento expresso nas razões recursais, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/1973;

ii
)

defiro

a ambos os apelantes os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;

iii
)

conheço

dos
recursos de apelação interpostos por
Cleidison
Diniz da Silva e Thiago de Freitas e, no mérito,
NE
GO-LHE
S PROVIMENTO
, mantendo-se
inalterada
a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios fundamentos;

iv
)
MAJO
RO
os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
mantida a suspensão de exigibilidade
, em razão da gratuidade da justiça ora deferida.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026